Tribunal: TJDFT
Processo: 0726135-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO PRECLUSA. COISA JULGADA.
1. O benefício da gratuidade de justiça dispensará o agravante de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir da sua concessão pela decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo, pois, ao processo de conhecimento ou a qualquer momento processual anterior à sua concessão.
2. Não cabe rediscutir sobre excesso de execução e a pretensão de modificar o critério de fixação da verba honorária, uma vez que que o cumprimento de sentença está adstrito aos exatos comandos do título executivo judicial, sob pena de vulneração da coisa julgada.
3. Denota-se que rediscutir matéria relativa a formação do direito objeto de decisum transitado em julgado, parece resultar em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria.
4. Agravo de instrumento não provido.